Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Trata-se de pedido de juntada extemporânea de documentos. Nesta fase recursal, somente é admissível no caso de fatos novos, ou caso se demonstre justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese. Assim, indefiro a juntada (ID 26887282). Prossiga-se com o julgamento do recurso. Intime-se. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator